Tribunal: TJSP
Processo: 1024438-16.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO.

Ainda que o caso seja de desistência, e não de renúncia – qual pareceu à r. sentença de origem– , isto não exonera o impetrante do pagamento das custas processuais (art. 90 do Cód.proc.civ.).

Parcial provimento da apelação para alterar o fundamento jurídico da r. sentença objeto da apelação, indicada a extinção do processo sem julgamento

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO.

Ainda que o caso seja de desistência, e não de renúncia – qual pareceu à r. sentença de origem– , isto não exonera o impetrante do pagamento das custas processuais (art. 90 do Cód.proc.civ.).

Parcial provimento da apelação para alterar o fundamento jurídico da r. sentença objeto da apelação, indicada a extinção do processo sem julgamento de mérito.